Tribunal: TJDFT
Processo: 0701171-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ELISÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO LUÍS contra a decisão proferida na ação de repactuação de dívidas da lei do superendividamento (Lei 14.181/21), movida em desfavor do BRB - BANCO DE BRASILIA S.A., que indeferiu o seu pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que está superendividada, conforme documentos, motivo pelo qual não tem condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Informa que em dezembro último comprometeu 71% de seus rendimentos com empréstimos, o que resultou em uma receita líquida mensal de R$ 2.025,40. Ressalta o seu superendividamento, a renegociação de seu imóvel (Proc. n. 33773-60.2017.4.01.3400 do TRF1) e ter uma filha menor sob seus cuidados. Defende a gratuidade de justiça a pessoas com menos de cinco salários-mínimos mensais, em especial, por ela possuir diversos empréstimos em sua folha de pagamento. Postula, no mérito, a reforma da decisão para a concessão da justiça gratuita à agravante. Preparo recolhido. Em petição no ID 42913459, busca a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Decisão do plantão para o encaminhamento do recurso a Esta Relatoria (ID 42913878). Intimada a se manifestar sobre eventual preclusão lógica (ID 42969457), a agravante se manifestou no ID 43222736. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão que indefere o pedido de gratuidade da justiça (art. 1.015, inc. V, do CPC). O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, estabelece que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. No caso, o possível superendividamento em discussão na origem e, em especial, a decisão de origem do ID 147176408, noticiam eventual possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita. A assistência jurídica integral e gratuita é uma garantia assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos exatos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF. No mesmo sentido, o caput do art. 98 do CPC firma que a pessoa física com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais terá direito à gratuidade da justiça. A legislação não prevê, porém, critérios objetivos para a aferição dessa incapacidade financeira. De outro lado, o art. 99, § 3o, do CPC, estabelece que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira, podendo ser elidida por outros elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais à concessão do benefício, a teor do § 2o do mesmo dispositivo legal. Na hipótese, a despeito dos holerites da autora agravante (IDs 144763841, 144763843 e 144763844) indicarem ao menos cinco empréstimos e renegociação de seu empréstimo imobiliário em curso na Justiça Federal (Proc. n. 33773-60.2017.4.01.3400 do TRF1), a agravante ao interpor o presente recurso recolheu o preparo para o seu processamento (IDs 42792945 e 42792945). Nesse contexto, a própria autora agravante demonstrou ter condições de pagar as custas processuais, ainda que a sua renda líquida não pudesse ser considerada elevada. Com efeito, o recolhimento do preparo constitui ato incompatível com o pleito de gratuidade de justiça. Nesse sentido, confira-se Jurisprudência deste Tribunal de Justiça: DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO PRODUTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO CUMULADA COM DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PREJUDICIALIDADE DO EXAME DO PEDIDO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Com o recolhimento do preparo comprovado nos autos, opera-se concomitantemente a preclusão lógica do pedido relacionado à gratuidade de justiça, prejudicando substancialmente o exame desse pedido, uma vez que restou demonstrada a capacidade de arcar com os custos do processo. (...) 5. Recurso de apelação desprovido.” (Acórdão 1342262, 07142804920178070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág. Sem Página Cadastrada.) (grifo nossos) APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. GRATUIDADE. PRECLUSÃO. MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO CONFIGURADO. PAGAMENTO PARCIAL DA FATURA. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS CONTRATUAIS. DEVIDOS. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pagamento do preparo no ato de interposição do recurso é considerado ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça, ocasionando a preclusão lógica do pedido e, por conseguinte, a impossibilidade do deferimento do benefício. Pedido prejudicado. (...) 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.” (Acórdão 1344113, 07100961920188070006, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 8/6/2021. Pág. Sem Página Cadastrada.) (grifo nossos) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. INDEFERIMENTO. MÉRITO. CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE POR INADIMPLÊNCIA. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Evidenciado que a autora/apelante, embora tenha requerido a concessão dos benefícios da justiça gratuita, promoveu o recolhimento do preparo do recurso de apelação, mostra-se configurada a preclusão lógica, o que torna inviabilizado o deferimento do pedido. (...) 4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.” (Acórdão 1340490, 07007511020198070001, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJE: 26/5/2021. Pág. Sem Página Cadastrada.) (grifo nossos) Destarte, havendo recolhido espontaneamente o preparo e, assim contrariado a sua própria alegação de incapacidade de arcar com as custas processuais, o benefício deveria mesmo ser indeferido. Por consequência, correta a decisão que negou à autora agravante a concessão do benefício. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO por preclusão lógica. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se.